Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM REGIME FECHADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPARECIMENTO BIMESTRAL. REGIME INDISPONÍVEL. EXCLUSÃO DA FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece a falta grave pelo não comparecimento do sentenciado à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF) se, antes do término do prazo final em que ele deveria comparecer, ocorre a unificação de penas no regime fechado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF). De fato, se o sentenciado não estava mais submetido às condições do regime aberto, porque este não se encontrava mais disponível, não há que se falar em falta grave pelo não comparecimento bimestral, pois, consoante artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, tal infração deve, necessariamente, ser cometida durante o cumprimento da pena em regime aberto.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a falta grave em razão do não comparecimento do sentenciado em fevereiro de 2020 e determinar ao Juízo da Execução que reavalie os requisitos para a progressão de regime.